Tribunal: CARF
Processo: 11624.720035/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720035/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ESPÓLIO JOSE NICOLAU ABAGGE JUNIOR E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
ITR ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE
INTERESSE ECOLÓGICO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
a área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a
ampliação às restrições de uso previstas para as áreas de preservação
permanente e reserva legal, ou seja, restrições além do manejo sustentável.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Observância da Súmula CARF 122
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN.
Todavia, a exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total
de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720035/2013-71
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-34.400, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS
(DRJ/CGE) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração, f. 28-39, através do qual se exige o crédito tributário R$ 83.019,60, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2009 e 2010, incidente sobre o imóvel rural denominado Cabaraquara, com
área total de 435,6 ha., Número de Inscrição – NIRF 1190792-4, localizado no
município de Cabaraquara-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 67,3 hectares, declarada a este
titulo, por falta de comprovação dos requisitos de isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT com base nos fundamentos
abaixo transcritos, extraídos do relatório fiscal que integra o lançamento:
No que se refere ao valor da terra nua originalmente declarado nos exercícios 2009 e
2010, tendo em vista a inexistência de elementos de comprovação do declarado e com
base no disposto no Art. 47, Inciso II, art. 51 do Decreto n° 4.382/02, e Art. 14 da Lei
n° 9.393/96, o mesmo foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras
constantes do Sistema de Preços de Terra, para o Município de Guaratuba, conforme
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o valor
adotado para fins de arbitramento foi de R$ 1.600,00/hectare no exercício 2009 e de R$
1.250,00/hectare no exercício 2010 (valor para terras mistas inaproveitáveis), de
acordo com a SEAB/DERAL/PR e Sistema de Preços de Terra.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros
moratórios e de multa de ofício.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

Impugnação
Em 17/04/2013 os representantes do espólio, por meio de advogado qualificado nos
autos, apresentou impugnação, f. 44-55, e após relatar os motivos da autuação, passou a
tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar informa que o autuado faleceu em 01 de novembro de 2012, conforme
certidão de óbito em anexo, e argui a nulidade do lançamento porque os herdeiros não
tomaram conhecimento do lançamento e dos termos de intimações fiscais de dezembro
de 2012 e 4 de fevereiro de 2013, também porque não obtiveram resposta ao pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de documentos, e, finalmente, porque no
lançamento tributário não foram considerados os documentos apresentados pelo
interessado.
Ademais, alega que o auditor da Receita Federal não tem competência para
desclassificar a natureza da área de interesse ambiental, pois são os órgãos ambientais
que possuem capacitação específica e autorização legislativa para tanto.
No mérito, alega que o imóvel está situado na Mata Atlântica, próximo ao mar (baía de
Guaratuba) e que integra o Parque Nacional Saint-Hilaire Lange e seu entorno, sendo
que, nessa condição, é área de preservação/conservação que não pode ser utilizada ou
explorada, nos termos do Decreto 750/93 e Lei 11.428/2006, sendo, portanto, isenta de
ITR.
Alega que a área está em processo de desapropriação, conforme consta do ofício do
Instituto Chico Mendes. Informa que está providenciando a documentação necessária
para isso e que contratou engenheiro para emitir mapa georreferenciado do imóvel.
Argumenta que, ainda que a União não tenha tomado posse do imóvel, nem o IBAMA
nem o IAP permitem sua utilização, e, por conseguinte, entende que a área é
inutilizável.
Sustenta que as áreas de interesse ambiental de Utilização Limitada (APP, ARL)
decorrem da lei e devem ser excluídas da tributação do ITR, nos termos do manual de
Preenchimento fornecido pela RFB, do Decreto 4.382/2002, art. 10, inciso II e art. 12
(aplicável retroativamente com base no art. 106 do CTN) e Código Florestal (Lei
4.771/65), sendo prescindível o ADA para que assim sejam reconhecidas. Informa que o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de o ADA ser prescindível
para reconhecimento da isenção das áreas de interesse ambiental, bem como o TRF da
4a Região.
Argumenta que há muitos anos a área tem natureza de reserva legal e de preservação
permanente e que a averbação da área de reserva legal está suspensa pelo menos até
março de 2012 ou até a votação do novo código florestal brasileiro.
Com base no exposto, pediu o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2009;2010
NIRF: 1190792-4 – Cabaraquara
VALIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
DE
COMPETÊNCIA
NÃO
CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar e lançar o
ITR. Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE NACIONAL. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

O Parque Nacional integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
- SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. O proprietário de área
particular localizada em Parque Nacional é contribuinte do ITR até a data da perda da
posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse ou até a data da
perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação do imóvel ao
patrimônio do Poder Público.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA
DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA COBERTA POR FLORESTA NATIVA.
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambienta e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Cientificado o sujeito passivo em 19/03/2014 (fl. 98), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 22/04/2014 (fls. 100 e ss), onde reitera os argumentos apresentados em
sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Em relação à preliminar nulidade requerida pelo Recorrente, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
O art. 6o c/c art. 15 da Lei 9.393/96 estabelece que a fiscalização das informações
contidas no ITR é de competência da Secretaria da Receita Federal, que a exerce por
meio de seus agentes integrantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme previsão do art. 6o da Lei 10.593/2002, com as alterações da Lei
11.457/2007:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(...)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(...)
Especificamente em relação às atividades de fiscalização sobre as informações prestadas
pelo contribuinte no Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR – DIAC
e no Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT, que compõem a
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR, a Receita Federal
pode celebrar convênios com o Ibama, o Incra, a Funai e a Secretaria Estadual de
Agricultura, para as executarem, nos termos do art. 16 da Lei 9.393/96.
A fiscalização das áreas de áreas de interesse ambiental tem sido exercida pelo Ibama,
por meio do Ato Declaratório Ambiental - ADA, que é o documento de cadastro das
áreas do imóvel rural junto ao Ibama e das áreas de interesse ambiental que o integram
para fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR sobre estas
últimas. Esclarece-se que outros Órgãos ambientais estaduais e municipais também têm
autonomia para fiscalizar essas áreas. Deste modo, a existência das áreas de interesse
ambiental é atestada em Ato Declaratório Ambiental emitido pelo Ibama, desde que
requerido pelo sujeito passivo. Por conseguinte, a falta de requerimento do ADA
inviabiliza o reconhecimento dessas áreas pelo órgão ambiental e, por sua vez, impede o
reconhecimento da isenção do ITR em relação a elas, nos termos da lei (ver fundamento
no capítulo deste voto intitulado “Áreas de Interesse Ambiental. Tributação”).
Em razão disso, a autoridade fiscal não se manifestou sobre a existência das áreas de
interesse ambiental, mas sim, sobre a isenção do ITR dessas áreas, com vistas a
determinar se o valor do imposto foi corretamente apurado em DITR, limitando sua
atuação à esfera tributária. Portanto, a autoridade tributária atuou dentro dos limites de
sua competência.
O sujeito passivo foi validamente intimado a apresentar prova dos fatos tributários
declarados em DITR por meio dos Termos de Intimação Fiscal em 15/10/2012,
07/12/2012 e 04/02/2013, conforme documentos de f. 3-15.
A intimação postal foi corretamente endereçada para o domicílio do sujeito passivo
indicado no DIAC, que, em se tratando de ITR, tem preferência sobre os demais,
conforme dispõe a Lei 9.393/96, art. 6o , § 3o, regulamentado pela Instrução Normativa
SRF n o 256, de 1 de dezembro de 2002, art. 6o § 2o c/c art. 47, inc. II.
Caberia ao representante do espólio, se fosse o caso, informar seu endereço para fins de
intimação, pois o art. 6o da Lei 9.393/96, que dispõe sobre o ITR, determina que o
contribuinte deve manter atualizados os dados cadastrais do imóvel junto à Receita
Federal, cabendo-lhe indicar o endereço para fins de intimação.
Consta do relatório fiscal que integra o auto de infração que o interessado não
respondeu ao termo de intimação fiscal. Não consta dos autos pedido de prorrogação de
prazo, conforme alegado, nem prova de apresentação de documentos à fiscalização que
não foram por ela apreciados.
De qualquer modo, após o lançamento os representantes do espólio tiveram à disposição
o contencioso administrativo para apresentar sua defesa, pois o sujeito passivo foi
validamente intimado do lançamento tributário contendo a descrição clara dos fatos a
ele imputados.
As provas do contribuinte poderiam ter sido juntadas ao processo administrativo a
qualquer tempo antes dessa decisão, o que significa que os representantes do espólio
tiveram mais de sete meses para isso, o que é um tempo bastante razoável.
Em suma, o representante do espólio tomou conhecimento de todos os aspectos
relativos à autuação, tanto que apresentou impugnação em que manifesta perfeito
entendimento da matéria que foi objeto do procedimento fiscal. Assim, não lhe foi
obstaculizado nem a compreensão, nem a produção de provas, não havendo que se falar
em desrespeito às garantias da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

Conclui-se, pois, que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a
presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72, eis
que a notificação de lançamento identifica claramente os dispositivos legais aplicados
ao lançamento, o fato gerador do tributo, tudo em nítida obediência ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional.
Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato
lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse
público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade invocada.
Do Mérito
Parque Nacional
Primeiramente, há que se esclarecer que inexiste na legislação do ITR previsão
para exclusão de área inserida em parque ecológico da sua base de apuração, ou seja, para que
áreas com essa denominação possam ser expurgadas do cálculo do VTN é preciso que estejam
devidamente enquadradas como área de interesse ecológico, conforme estabelecido na alínea “b”
do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(Grifou-se)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

Como dito, não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas
comprovadamente localizadas dentro dos limites de áreas de proteção ambiental, parques
federais, estaduais ou municipais como de interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR.
Outrossim, de acordo com o art.10, § 1o, inciso II, alínea “b”, da lei no 9.393/1996,
nas áreas admitidas como de interesse ecológico são ampliadas as restrições de uso previstas
para as APP e ARL. Nesse sentido, para a exclusão do cálculo do ITR de áreas inseridas em
parques federais, estaduais ou municipais é necessário que haja imposição de restrições de uso
mais rigorosas do que aquelas fixadas para APP e ARL, isto é, sua supressão não se dá de forma
generalizada, mas a partir do exame do ato instituidor da área ambiental e da análise das
restrições imposta ao uso do espaço nela compreendido.
No caso específico dos autos, não ficou demonstrado que o imóvel em questão
está inserido em parque federal, ou estadual, com o respectivo ato específico do órgão
competente, bem como o detalhamento das restrições de uso, as quais devem ser mais rigorosas
do que aquelas fixadas para APP e ARL.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme a seguir se colaciona:
Acórdão no 9202-003.270
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE INTERESSE
ECOLÓGICO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às restrições
de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja,
restrições além do manejo sustentável.

Acórdão no 9202-004.576
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 1995, 1996
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas
do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. O fato
de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento ecológico, por si só, não gera
direito à isenção ora tratada
Logo, não está demonstrado nos autos tratar-se de área de interesse ecológico.
Da Área de Reserva Legal
Para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a averbação o
ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes termos:
“Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

No presente caso, o contribuinte não informou ARL em suas DITRs, logo não foi
objeto de glosa pela fiscalização, portanto, não faz parte da lide administrativa posta.
Ademais, o Recorrente não demonstrou nos autos a averbação da ARL na
matrícula do imóvel.
Da Área de Preservação Permanente
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da APP, o tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste
CARF. Atualmente, é posição majoritária no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da APP, podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651.
Nesses termos, abstendo-me de minha posição pessoal, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Compulsando os autos, não constatei em nenhum dos documentos juntados pelo
Recorrente a comprovação da APP declarado por ele, 67,3ha, trata-se de argumentos
apresentados pelo Recorrente sem qualquer detalhamento que pudesse indicar em qual dos
diversos incisos do art. 11, acima reproduzido, se enquadraria a alegada APP, tal detalhamento
deve ser feito por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

Há necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos
dispositivos legais em que se enquadram, considerando ainda que, para as áreas indicadas no inc.
II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada,
devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência.
Do VTN
Em relação ao VTN apurado pela fiscalização, apropriada a transcrição do
seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto:
O critério adotado para a aferição do valor da terra nua teve por base os valores
informados pela Secretaria Estadual de Agricultura no Sistema de Preços de Terras -
SIPT para o Município de Guaratuba-PR nos exercícios 2009 e 2010,os quais refletem o
valor de mercado médio de terras do município classificado em função da aptidão
agrícola. O VTN arbitrado foi apurado considerando-se o hectare no valor de R$
1.600,00 e R$ 1.250,00, respectivamente nos exercícios 2009 e 2010, que é o menor
valor de terras naquele município, conforme tela de f. 27.
O critério utilizado para o cálculo do VTN arbitrado seguiu o parâmetro previsto no art.
14 § 1o da Lei 9.393/96 e foi aplicado com razoabilidade, cabendo, ao sujeito passivo, o
ônus da prova quanto às possíveis características do imóvel que o diferencia
significativamente dos demais do município, podendo, para tanto, valer-se de todos os
meios de prova admitidos em direito, notadamente, de laudo técnico de avaliação da
terra nua do imóvel revestido de rigor científico suficiente para formar a convicção da
autoridade tributária, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em
especial o disposto no item 9.2.3.5, abaixo:
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
Entretanto, o impugnante deixou de apresentar o laudo técnico de avaliação ou qualquer
outro elemento de prova do valor da terra nua do imóvel em 1o de janeiro de 2009 e
2010. E
m síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua da
propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a
avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Logo, deve ser mantido o VTN apurado pela fiscalização.

]

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720035/2013-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 127
DF CARF MF
Original